Tribunal: STF
Processo: ADI 454
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  CAUTELAR  -  LEIS
ANTERIORES E POSTERIORES  A  CONSTITUIÇÃO  EM  VIGOR  -  ALCANCE  DOS
PRECEDENTES.
1.       Se a  Corte  conclui,  mediante   votação  expressiva,  pela
impossibilidade    jurídica    de    pedido    de    declaração    de
inconstitucionalidade, na via direta, de preceito anterior a Carta, o
entendimento  em  sentido  contrario  deve  ser  relegado   a   plano
secundario, em prol da celeridade e economia processuais. A discussão
do tema passa a ser meramente acadêmica.
2.       A concessão de  liminar  pressupoe  conclusão,  ao  primeiro
exame, sobre  o  sinal  do  bom  direito  e  o  risco  decorrente  de
manter-se, com plena eficacia, o preceito atacado. Isto ocorre quando
o dispositivo legal encerra extinção de Fundo de Aposentadoria  e  de
Pensões, assegurando-se direitos adquiridos.